Tribunal: TJDFT
Processo: 0716582-93.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
Cumpra-se a parte final do despacho de ID 71655926 e reúnam-se os autos dos recursos no 0716582-93.2022.8.07.0001 e 0715882-20.2022.8.07.0001 para julgamento conjunto e retornem-me conclusos. Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora